Tribunal: TJSP
Processo: 2320368-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito em incidente de liquidação de sentença por arbitramento, sob alegação de preclusão temporal e adequação técnica do perito nomeado.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito em incidente de liquidação de sentença por arbitramento, sob alegação de preclusão temporal e adequação técnica do perito nomeado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a nomeação de um perito especialista em contabilidade é adequada para a apuração de montante pecuniário referente a serviços técnicos de engenharia civil.
III. Razões de Decidir:
3. Não há previsão legal ou regimental para sustentação oral no presente caso, conforme artigo 937, inciso VIII, do CPC.
4. Ocorreu preclusão temporal, pois não houve impugnação à nomeação do perito no prazo legal.
5. O perito nomeado possui competência para verificar a relação das notas fiscais e comprovantes de pagamento com os gastos para a execução do contrato.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A preclusão temporal impede a substituição do perito após a nomeação sem impugnação. 2. A competência do perito em contabilidade é suficiente para a análise dos documentos financeiros relacionados ao contrato.
Legislação Citada:
CPC, art. 937, VIII; Regimento Interno, art. 146, § 4o.